Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-72.2020.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001222-72.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ARZENIO JOAO KUZNIEWSKI - CPF: 433.336.800-68 (APELADO), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), ORLANDO FONTANA - CPF: 165.738.209-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

APELADO:

ARZENIO JOAO KUZINIEWSKI E ORLANDO FONTANA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NÃO VERIFICADO – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – DEMAIS ARGUMENTOS DOS EMBARGOS NÃO ANALISADOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Tendo a Cédula de Crédito Bancária preenchido os requisitos dispostos nos art. 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004, há de se reconhecer a liquidez, certeza e exigibilidade
do título
.

Não há como ser analisadas teses
não decidida
s
pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de se incorrer em
supressão
de
instância
e violação ao
princípio
do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto pela

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Tapurah
, que, nos autos d
a

Ação de
Embargos à Execução

n.
1001222-72.2020.8.11.0108

interposto por
Arzenio
Joao
Kuziniewski
e Orlando Fontana
,
julgou
procedentes os embargo
s
para declarar
extinta a ação
executiva, bem como a inexistência de título hábil
.

A
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

Existência de certeza, liquidez e exigibilidade da carta de crédito bancária exequenda que preenche os requisitos necessários para a sua exequibilidade;

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
reformando
a sentença recorrida
a fim de julgar improcedentes os Embargos à Execução e determinar o prosseguimento do feito executório
. (ID.
209738737
)

Intimado, os Apelados apresentam suas contrarrazões em ID.
209738741
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

APELADO:

ARZENIO JOAO KUZINIEWSKI E ORLANDO FONTANA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto pela

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso
contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Tapurah
, que, nos autos d
a

Ação de Embargos à Execução
n.
1001222-72.2020.8.11.0108 interposto por
Arzenio
Joao
Kuziniewski
e Orlando Fontana
,
julgou procedentes
os embargo
para declarar extinta a ação executiva, bem como a inexistência de título hábil
.

A
Apelante,
em síntese, defende a exigibilidade, certeza e liquidez da cédula de crédito bancário em execução, enquanto os Apelados defendem o contrário.

Pois bem.

Na origem, extrai-se que
se trata
de Embargos à Execução interpostos face à Ação de Execução de
Titulo

Extrajudicial
movida pel
a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso
em desfavor de
Arzenio
Joao
Kuziniewski
e Orlando Fontana
.

O título executivo está fundado
em
empréstimo mediante Cédula de Crédito Bancário nº B71531738-3,
firmado pelo cooperado
Arzenio
Joao
Kuziniewski

e como avalista o Sr.
Orlando Fontana
,
no importe de R$ 202.923,12 (duzentos e dois mil novecentos e vinte e três reais e doze centavos),
que seria pago em 4 (quatro) parcelas
iguais e sucessivas de R$ 89.319,20 (oitenta e nove mil trezentos e dezenove reais e vinte centavos),
com vencimento

d
a primeira em 25/10/2018 e a última em 25/10/2021.

Os Embargantes, ora Apelados, defendem a iliquidez e ausência de certeza do título em razão
de suposta
falta de clareza sobre os valores apurados
a título de juros compostos – capitalização de juros, aplicação da correção monetária pelo CDI, taxas e demais encargos.

Por sua vez, a sentença apelada acolheu o pedido e fundamentou-se da seguinte forma:

[...] Ora, é inegável que a redação dos aludidos contratos dificulta, sobremaneira, o cálculo da dívida por parte do devedor, e, consequentemente, vai de encontro ao previsto nos artigos 28 e 29, inciso II, antes referidos. De fato, as avenças não explicitam, de maneira detalhada, quais seriam, exatamente, os encargos remuneratórios e/ou moratórios aplicáveis, ou que critérios objetivos haveriam de ser aplicados para a apuração do quantum
debeatur
, em ofensa ao artigo52, incisosIeV, doCDC, que estabelecem o dever de, na hipótese de outorga decrédito, ser o contratante ser informado do valor devido em moeda corrente, bem como a soma a pagar, considerando, decerto, o montante de cada prestação.

Isto é, o instrumento contratual não se revela claro no tocante à liquidez e à certeza da dívida, não preenchendo, pois, os artigos 28, 29, incisos II e III, da Lei nº 10.931/2002. Consequentemente, é impositiva a extinção do feito executivo, porquanto este não apresenta os requisitos necessários ao ajuizamento de demanda dessa natureza.

[...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS, para extinguir o feito executivo, ante a inexistência de títulos hábeis a ampará-lo nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
[...]

De outro
norte
, a Cooperativa de Crédito recorre desta sentença, afirmando estar evidente os requisitos necessários para a exequibilidade do título.

Do Título Exequendo

Como bem destacado na referida sentença, a Cédula de Crédito Bancário, conforme dispõe o art. 28 da Lei n. 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinh
eiro, certa, líquida e exigível. Vejamos:

Art. 28. ACéduladeCréditoBancárioé título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

Não obstante, no artigo seguinte se verifica os requisitos que devem ser preenchidos para se reconhecer a exequibilidade da
CéduladeCréditoBancário, que se encontra assim redigido:

Art. 29. A
Cédulade

CréditoBancário
deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de
créditobancário
, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao
créditoutilizado
;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV -
o
nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI -
a
assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

De leitura da Cédula de Crédito Bancário, bem como da planilha de cálculo apresentada, ao contrário do que dispõe a sentença e defende os Apelados, verifica-se preenchidos os requisitos deste crédito.

A liquidez do crédito importa dizer que se traduz com a simples
determinabilidade
do valor mediante cálculo
s
aritméticos, no caso dos autos, se apresenta na planilha apresentada pela exequente informando o débito atualizado no valor de R$ 368.311,51 (trezentos e sessenta e oito mil trezentos e onze reais e cinquenta e um centavos).

A certeza se mostra para
revestir o título, ou seja, determinando a natureza do direito nele previsto que, no caso em tela, se apresenta com a juntada da Cédula de Crédito devidamente assinada pelas partes.

Cédula de crédito esta que, de leitura da inicial destes Embargos à Execução, as partes assumem que contraíram o empréstimo, um na modalidade de cooperado e outro na modalidade de avalista
,
e ainda justificam que, de fato, não realizaram o pagamento
, ou seja, não negam sua existência.

Já a exigibilidade se mostra presente com a perfectibilizarão da condição estabelecida no termo firmado
,

impondo o
direito de ser cobrada, no caso dos autos se mostra com o vencimento das parcelas sem o seu pagamento, fato assumido pelas partes Apeladas na exordial, ora, estes não negam a existência do crédito
, nem da relação contratual
.

Sobre a
falta de clareza
acerca

d
os valores apurados
a título de juros compostos – capitalização de juros, aplicação da correção monetária pelo CDI, taxas e demais encargos
, conforme afira os Apelados, de leitura da Cédula de Crédito juntada pela Cooperativa, é de fácil percepção quais os índices aplicados para a realização do cálculo.

Vejamos os trechos da cédula em que isso se apresentam:

[...]
FORMA DE PAGAMENTO:

O ASSOCIADO pagará este empréstimo em 4 parcelas, iguais e sucessivas de R$ 89.319,20 (OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) cada uma, conforme o cronograma: 25/10/2018, 25/10/2019, 25/10/2020, 25/10/2021, parcelas essas que incluem o principal e os encargos contratados, ficando expressamente autorizado o débito na conta de depósitos à vista de titularidade do (s) ASSOCIADO (S), de forma recorrente e independente de qualquer aviso, desde o vencimento até a integral liquidação da dívida, sendo que o (s) ASSOCIADO (S) se compromete (m) a manter disponibilidade suficiente para tal.

Parágrafo único: A falta de pagamento de qualquer parcela, no prazo fixado, importa em vencimento antecipado desta Cédula, tornando-se exigível o saldo devedor integral, com os encargos aqui ajustados.

ENCARGOS:

O empréstimo está sujeito a juros à taxa efetiva de 26,824179% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E NOVE MILHONESIMOS POR CENTO) ao ano (2,000000% ao mês), capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE.

Parágrafo Único: Os encargos acima serão calculados, devidos e pagos nos vencimentos, nas amortizações e na liquidação da dívida. Na hipótese de liquidação ou amortização do empréstimo fora do dia de referência, incidirão juros calculados "pró rata" dia útil.

TAXA DE DESCONTO - No caso de amortização ou de liquidação antecipada desta Cédula, o valor presente do pagamento será calculado com a utilização da taxa de juros pactuada no contrato.

ENCARGOS MORATGRIOS:

a) A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, com juros efetivos de 3,000000% (TRÊS POR CENTO) A.M.

b) MULTA MORATÓRIA de 2% (dois por cento) apurado, incluídos principal e todos os outras verbas convencionadas. Incidente sobre os encargos, multas, débito total reembolsos e Parágrafo calculados único: Os encargos previstos na alínea acima serão e capitalizados na mesma forma e periodicidade utilizadas até o vencimento desta cédula.

A multa de que trata o item "b" será calculada e exigível nas datas liquidação ou amortização, sobre os valores amortizados, e, na liquidação da operação ou na hipótese de cobrança judicial, sobre o saldo devedor atualizado.
[...]
(ID.
209738735
)

Perceba que est
ão
perfeitamente delineados os encargos decorrentes do não pagamento, assim como a sua forma de cálculo,
inexistindo prejuízos aos Apelados na formulação de uma peça de defesa.

Além disso, verifica-se pela tabela de cálculos juntada à ação principal de Execução que os cálculos estão com o devido destacamento do montante dos juros, do montante da capitalização, do montante da multa e o valor total.

Posto isso, verifica-se
a
presença da liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito
e
xequenda, portanto, não há que se falar em extinção do crédito por falta de liquidez ou certeza.

Ademais, analisando os autos, verifica-se inúmeros outros pontos levantados pelos Embargantes, como revisão contratual, inversão do ônus da prova, afastamento da capitalização de juros, revisão das taxas de juros, vedação à correção monetária pelo CDI, cumulação de juros de mora e multa, ausência de mora e de provas, todos pontos que não foram analisados pelo juízo primevo no momento da prolação da sentença atacada.

A sentença
apelada
limitou-se a acolher
a tese
de iliquidez do título para extinguir a execução, com isso, não há como realizar a análise dos demais pontos em discussão sob pena de
violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e
supressão
de instância, em especial por não ter sido oportunizado às partes a manifestação acerca das provas que,
por ventura
, pretendem produzir.

2
. Conclusão

Desse modo, como verificado acima,
o título exequendo não carece de qualquer liquidez, certeza ou exigibilidade, portanto, deve ser cassada a sentença proferida.

Além disso,
em respeito aos princípios do duplo grau de jurisdição e supressão de instância, os autos devem retornar ao primeiro grau para analisar os demais argumentos incluídos nos embargos à execução.

Com ess
as considerações, conheço o
recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO

para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024